Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707736-63.2022.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: HARLEY SHERMANN DIAS RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença exarada no ID 57635259, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu a execução proposta em desfavor de HARLEY SHERMANN DIAS RIBEIRO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial pelas partes litigantes, envolvendo a dívida exequenda. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão prolatado no ID 59545691, deu provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença e assegurar aos advogados da parte exequente o direito de promover a execução da decisão exarada no ID 57635242, pela qual foram fixados honorários de sucumbência em seu favor, no patamar de 10% (dez por cento) da dívida principal exequenda. A Curadoria Especial, atuando como representante judicial do executado, apresentou petição no ID 59580051, oportunidade em que postulou a intimação pessoal do executado a respeito do v. acórdão exarado no ID 59545691, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo aos autos. Questiona a necessidade de atuação da Curadoria Especial no processo, diante da atuação direta do executado no processo. É o relatório. Decido. De acordo com artigo 134, caput, da Constituição Federal, [a] Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. A Defensoria Pública, ao atuar na qualidade de Curadora Especial (artigo 3o-A, inciso XVI, da Lei Complementar no 80/1994), exerce a atividade de representação judicial, nas circunstâncias estabelecidas em lei, de modo a assegurar o exercício ampla defesa e do contraditório da parte por ela representada. Por essa razão, o Código de Processo Civil, em seu artigo 72, inciso II, estabelece a necessidade de nomeação de curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. (grifo nosso). Do dispositivo legal transcrito, constata-se que a atuação da Curadoria Especial somente deixará de ser necessária quando a parte por ela representada constituir advogado nos autos. Nesse sentido, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL CITADO POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL ENQUANTO NÃO CONSTITUÍDO ADVOGADO NOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, atende ao princípio do devido processo legal e destina-se a evitar a quebra do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. 2. Conforme inteligência do artigo 72, II, parte final do CPC/15, a nomeação do curador especial persistirá enquanto não for constituído advogado nos autos. 3. Mantida a Decisão que rejeita a intimação pessoal do executado-curatelado dos atos do processo, pois apesar do comparecimento, não constitui advogado. 4. AGRAVO IMPROVIDO (Acórdão 1048055, 07052232820178070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Convém ressaltar que a Curadoria Especial, mesmo ciente do acordo celebrado pelo executado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de apelação interposto pelo exequente, oportunidade em que refutou a argumentação vertida pela parte apelante, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de sua atuação no processo (ID 57635274). No caso em apreço, a intimação do executado somente será exigível na fase de cumprimento de sentença, para efeitos de satisfação da obrigação pecuniária que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios. Portanto, a despeito de o executado haver firmado o acordo judicial que ensejou a extinção da execução, não houve constituição de advogado para representá-lo em Juízo, de forma que sua representação judicial deve continuar sob a responsabilidade da Curadoria Especial. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pela Curadoria Especial no ID 59580051. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal relativo ao v. acórdão exarado no ID 59545691. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 às 14:25:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora